Tribunal: STF
Processo: ARE 1471064
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (fl. 5, Doc. 549):



    “AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A NORMA JURÍDICA. ADOÇÃO DE INTERPRETAÇÃO RAZOÁVEL. ÓBICE DA SÚMULA Nº 343 DO STF. 



    Rejeita-se a ação rescisória quando o julgado rescindendo adotou interpretação razoável acerca do texto legal infraconstitucional, de interpretação à época controvertida nos tribunais, incidindo, nesse caso, o óbice da Súmula nº 343 do Supremo Tribunal Federal.”



    No Recurso Extraordinário (Doc. 551), com fundamento no art. 102, III, “a” e “b”, da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta, em síntese, que a inclusão do Imposto sobre Serviços - ISS na base de cálculo do PIS e da COFINS viola os artigos 1º; 18; 60, § 4º; 145, § 1º; 146 -A; 151; 170, IV; e 195, I, “b”, da CF/1988.



    Assevera que “o Acórdão rescindendo negou provimento à Apelação interposta pela Autora por entender que o ISSQN é receita da pessoa jurídica e integra a base de cálculo do PIS e da COFINS. Fica evidente a afronta da decisão rescindenda aos julgados do Plenário do Supremo Tribunal Federal que, em técnica de interpretação conforme a constituição, firmou entendimento de que o valor correspondente ao ISS não integra a base de cálculo das contribuições sociais referentes ao PIS e à COFINS, pelo fato de o ISS qualificar-se como simples ingresso financeiro que meramente transita, sem qualquer caráter de definitividade, pelo patrimônio e pela contabilidade do contribuinte, sob pena de transgressão ao art. 195, I, ‘b’, da Constituição da República (na redação dada pela EC nº 20/98)” (fl. 26, Doc. 551).



    Argumenta que “a Súmula 343 do STF não se aplica ao caso, pois, há precedente no Tema 733 do STF, inclusive permitindo que se utilize da ação rescisória no caso de declaração de inconstitucionalidade” (fl. 7, Doc. 551).



    Afirma que “no presente caso, quando do julgamento da Apelação já havia precedente pelo Supremo Tribunal Federal (RE 574.706 (Tema 69), bem como era de conhecimento público e notório o julgamento em repercussão geral do RE 592.616 (Tema 118), que pacificou o tema. O fato de uma das decisões não ter transitado em julgado não afastam a aplicação do precedente constitucional. ” (fl. 15, Doc. 551).



    O Juízo de origem inadmitiu o Recurso Extraordinário ao fundamento de que “o Tribunal de origem apreciou a matéria à luz da legislação infraconstitucional, tornando indireta ou reflexa eventual ofensa à CF” (fl. 1, Doc. 557).



    No Agravo (Doc. 559), a parte recorrente sustentou a existência de ofensa direta à Constituição Federal. No mais, reiterou os argumentos referentes ao mérito do RE.



    É o relatório. Decido.



    Na origem, trata-se de ação rescisória proposta por COMBINARE CONSTRUTORA LTDA em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região assim ementado (fl. 2, Doc. 4):



    “EMENTA: TRIBUTÁRIO. PERMANÊNCIA DO ISS NA RESPECTIVA BASE DE CÁLCULO DO PIS E COFINS.



    - O precedente apontado como paradigma pela Impetrante (RE 574.706 - Tema 69/STF) não se aplica às demandas em que se discute a possibilidade de exclusão do ISS da base de cálculo do PIS e da COFINS, matéria pendente de apreciação pelo STF (RE 592.616 - Tema 118), mas já decidida pelo STJ em recurso representativo de controvérsia (REsp 1.330.737 - Tema 634).



    - Em julgamento pela sistemática do art. 942 do CPC, esta Corte Regional uniformizou o entendimento sobre o tema, no sentido de que o ISS deve compor a base de cálculo do PIS e da COFINS, entendimento que deve ser aplicado também para o pleito de exclusão do ISS da base de cálculo da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta, uma vez que também incide sobre a receita que aufere.



    ACÓRDÃO: Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Egrégia 2ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região decidiu, por unanimidade, negar provimento à apelação, nos termos do relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.”



    O Juízo de origem julgou improcedente a ação rescisória mediante os seguintes argumentos (fls. 1-3, Doc. 549):



    “Trata-se de ação rescisória movida por COMBINARE CONSTRUTORA LTDA em face da União - Fazenda Nacional visando a rescindir, com base no art. 966, V, do CPC/2015, acórdão prolatado pela Segunda Turma deste Tribunal que, nos autos da apelação cível n. 5012799- 81.2019.4.04.7208/SC, reconheceu que o ISSQN compõe o conceito de receita ou faturamento para fins de incidência do PIS e da COFINS. 



    A autora sustenta, em apertada síntese, que: (a) na época em que prolatado o acórdão já havia precedente do STF no sentido da inconstitucionalidade da inclusão do ISS na base de cálculo da PIS e da COFINS , por ocasião do julgamento do RE 592.616 (Tema 118), que se encerrou em 24 de agosto de 2020, antes da prolação do acórdão rescindendo; (b) a decisão impugnada afronta o art. 195, I, "b", da CF na medida em que o STF, por ocasião do julgamento do RE 574.706 (Tema 69), reconheceu que os termos " receita" e "faturamento" referem-se à contrapartida econômica, auferida como riqueza própria em razão do desempenho das atividades típicas da empresa, de forma que os tributos não compõem sua base de cálculo; (c) a inaplicabilidade da Súmula 343 do STF porque, por ocasião do acórdão rescindendo, o entendimento já era consolidado perante o STF; (d) ainda que inexistente, à época, o trânsito em julgado da decisão prolatada no RE 592.616 (Tema 118), a Súmula 343 não se aplica em matéria constitucional; (e) não é válida a ampliação do conceito de faturamento contido na Lei 9.718/98; (f) o ISS qualifica-se "como simples ingresso financeiro que meramente transita, sem qualquer caráter de definitividade, pelo patrimônio e pela contabilidade do contribuinte...", de forma que o acórdão rescindendo afronta julgados do Plenário da Suprema Corte. 



    […]



    Pois bem. 



    Diversamente do que alega a autora, o Supremo Tribunal Federal não concluiu o julgamento do RE n. 592.616/RS (Tema 118). Em consulta ao site da Suprema Corte, na data de confecção desta minuta, constata-se que foi prolatado voto, tão somente, pelo então Relator do recurso paradigma, Min. Celso de Melo. Ainda que favorável à tese defendida pela autora, trata-se de um único voto, com suspensão do julgamento em face de pedido de vista formulado pelo Min. Dias Toffoli. Ademais, decisão mais recente, exarada monocraticamente pelo atual Relator, Min. Nunes Marques, em 1-9-2022, defere pedido de ingresso na qualidade de amicus curiae pela Confederação Nacional de Serviços - CNS. Denota-se, assim, inexistir previsão de conclusão do julgamento. 



    Há de se reconhecer, portanto, que a matéria, de natureza constitucional, é ainda controvertida no âmbito dos tribunais, tanto que o Supremo Tribunal Federal, em 10-10-2008, a submeteu a julgamento pelo regime de recurso repetitivo, não havendo, precedente definitivo no âmbito da Suprema Corte. 



    Assim, e ainda que se trate de matéria constitucional, inadmissível a presente rescisória por força da Súmula 343/STF ( AgInt no AREsp 1601154/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 29/09/2020). 



    Por outro lado, quanto ao mérito da apelação, o acórdão rescindendo julgou o feito em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, também em sede de recurso repetitivo. Esclareceu, inclusive, acerca da inaplicabilidade aos autos de julgados que têm por objeto a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, tal como o caso do Tema 69 (RE 574.706/PR), porquanto "não é dado aplicar-se a analogia em matéria tributária,..." (evento 6, ACOR1). 



    Ademais, a controvérsia, também estabelecida no âmbito deste Tribunal, foi uniformizada em julgamento pela sistemática do art. 942 do CPC, no sentido de que o ISS deve compor a base de cálculo da PIS e da COFINS (TRF4, AC 5005800-81.2015.4.04.7102, SEGUNDA TURMA, Relator para Acórdão ALCIDES VETTORAZZI, juntado aos autos em 27/10/2017). Resta evidenciado, portanto, que o acórdão rescindendo, prolatado em 22-9- 20, seguiu entendimento que, desde então, vem sendo adotado por esta Corte. 



    A parte utiliza a presente ação, portanto, como sucedâneo recursal, o que está, evidentemente, obstado, conforme firme posicionamento desta Corte. 



    Isso posto, conclui-se que a desconstituição do acórdão transitado em julgado nos autos do procedimento comum nº 5012799-81.2019.4.04.720 está, evidentemente, obstada, seja pela incidência da Súmula nº 343 do Supremo Tribunal Federal, seja porque não houve violação a qualquer norma jurídica. 



    Assim, impõe-se julgar improcedente a ação rescisória e imputar à demandante o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que vão fixados, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, em 10% sobre o valor da causa (=10% de R$ 30.000,00, em janeiro de 2021) atualizado pelo IPCA-E, bem como a reversão a favor do réu da importância do depósito efetuado (evento 8, GUIADEP3), conforme art. 974, § único, do CPC. 



    Ante o exposto, voto por julgar improcedente a ação rescisória.”



    O cabimento desta ação rescisória passa pelo exame da viabilidade da desconstituição da tutela outorgada na Corte de origem, em razão da posterior modificação do entendimento jurisprudencial, com a adoção de interpretação do texto constitucional diversa da que deu sustentação ao acórdão rescindendo. 



    Toma-se como premissa que a coisa julgada, como garantia constitucional erigida à cláusula pétrea, confere estabilidade às decisões judiciais que dirimem conflitos de interesses, sendo, portanto, essencial à segurança jurídica exigida em um Estado Democrático de Direito. Daí a razão de se ver com cautela a possibilidade de sua relativização, em parte admitida pelo próprio direito positivo por meio da ação rescisória. É do sistema, portanto, que se confira interpretação restritiva às suas hipóteses de cabimento.



    Em tal contexto, não se mostra razoável considerar como manifesta violação a norma jurídica (hipótese de cabimento da ação rescisória prevista no inciso V do art. 966 do CPC) posterior modificação, pelos Tribunais, de interpretação de norma, com base na qual se proferiu tutela jurisdicional objeto de pedido rescisório. 



    Tal postura implicaria o desvirtuamento dessa específica via processual, autorizando nova revisão de julgado, cujos efeitos já se viram estabilizados pelo manto da coisa julgada. Evidente o comprometimento da segurança jurídica que se espera de uma tutela jurisdicional efetiva e que, em muitos casos, já deu ensejo a situações fáticas consolidadas. 



    Com base nesse raciocínio, foi então editada a Súmula 343 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, segundo a qual não cabe ação rescisória por ofensa a literal dispositivo de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais.



    Não se desconhece a preocupação desta CORTE com a preservação da coerência no desempenho da jurisdição constitucional, o que motivou o entendimento, externado em precedentes desta Casa, da inaplicabilidade da referida súmula quando de natureza constitucional a norma objeto de interpretação controvertida, abrindo-se, então, caminho para a rescisão do julgado nela alicerçado. Entretanto, se é relevante a preocupação em prestigiar a supremacia da Constituição, com a sua aplicação uniforme a todos os destinatários, não menos importante é a consagração da segurança jurídica decorrente do instituto da coisa julgada, frise-se, garantia constitucional. Daí a necessidade de harmonização dos princípios em jogo em busca de uma tutela jurisdicional justa e efetiva ao tempo em que outorgada. 



    E, na trilha desse caminho, justifica-se a mitigação do entendimento da inaplicabilidade automática da Súmula 343 do STF, uma vez envolvida matéria constitucional, notadamente quando o julgado rescindendo tiver sido proferido pela própria Corte Constitucional, segundo entendimento razoável e majoritário acerca da interpretação de certo dispositivo constitucional. Prioriza-se, na hipótese, o prestígio à segurança jurídica, de modo a permitir ao beneficiado pela tutela constitucional de efeitos já estabilizados, por anos esperada, o desfrute do bem jurídico que por ela lhe foi reconhecido. 



    Observa-se que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 590.809-RG (Tema 136), proferido em 22/10/2014, em sede de repercussão geral, consagrou a orientação de que a Súmula 343 do Supremo deve de ser observada, inclusive quando a divergência jurisprudencial e a controvérsia de entendimentos se basear na aplicação de norma constitucional. O julgado recebeu a seguinte ementa:



    “AÇÃO RESCISÓRIA VERSUS UNIFORMIZAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. O Direito possui princípios, institutos, expressões e vocábulos com sentido próprio, não cabendo colar a sinonímia às expressões “ação rescisória” e “uniformização da jurisprudência”.



    AÇÃO RESCISÓRIA – VERBETE Nº 343 DA SÚMULA DO SUPREMO. O Verbete nº 343 da Súmula do Supremo deve de ser observado em situação jurídica na qual, inexistente controle concentrado de constitucionalidade, haja entendimentos diversos sobre o alcance da norma, mormente quando o Supremo tenha sinalizado, num primeiro passo, óptica coincidente com a revelada na decisão rescindenda.” (RE 590.809-RG, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, DJe de 21/11/2014)



    Por fim, cumpre consignar que a ação rescisória não se presta a aferir o acerto ou desacerto do decisum rescindendo. Nesse sentido:



     “Ação rescisória. Responsabilidade civil do Estado. Ato judicial. Inviável se faz a ação rescisória para novo julgamento da causa ou para rediscutir as questões de direito controvertidas. Súmula 343. Não cabe, em ação rescisória, reexaminar a matéria de fato apreciada no acórdão. Se foi equivocado o exame dessa prova, ou não, a ação rescisória não é o meio adequado a enfrentar esse tema, sendo certo que não se sustenta, na demanda rescisória, haja o aresto rescindendo se fundamentado em prova falsa. Ação rescisória improcedente.” (AR 973, Rel. Min. NÉRI DA SILVEIRA, Pleno, DJ de 30/4/1992).



    No caso concreto, o acórdão recorrido, atento às peculiaridades do caso concreto, concluiu que não houve violação a literal dispositivo de norma jurídica apto a sustentar a pretensão de desconstituir tutela jurisdicional de mérito já acobertada pelo manto da coisa julgada.



    Ao assim decidir, o julgado alinhou-se à jurisprudência desta CORTE, razão pela qual merece ser mantido.



    Por fim, o recurso não pode ser conhecido pela alínea “b” do inciso III do art. 102 da CF/88, pois não se verifica, no caso, a hipótese elencada nesse permissivo constitucional.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de dezembro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente